Tribunal: TJES
Processo: 5000736-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RUAN TENORIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DESVIO DE ROTA DURANTE TRABALHO EXTERNO. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS RECEBIDAS. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo agravante contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, apurada no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 093/2024, em razão de desvio de rota durante trabalho externo, sem autorização da Unidade Prisional. O agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar a falta grave, alegando que sua conduta foi motivada por emergência de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o desvio de rota realizado pelo agravante durante o trabalho externo configura falta grave;
(ii) analisar se a justificativa apresentada, de que o desvio ocorreu em razão de emergência de saúde, é suficiente para afastar a falta disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração da falta disciplinar respeita o devido processo legal e o contraditório, não havendo vícios formais no PAD nº 093/2024.

4. O desvio de rota e a ausência do local de trabalho foram comprovados por meio de boletim de ocorrência, depoimentos e documentos, demonstrando descumprimento das diretrizes impostas pela Unidade Prisional.

5. O agravante, ao justificar sua conduta, admitiu que se ausentou do local de trabalho para tratar de questões de saúde, mas não seguiu os procedimentos internos exigidos para casos de emergência médica, que preveem prévia comunicação ou autorização da Unidade Prisional.

6. A conduta do agravante se amolda ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal (LEP), que qualifica como falta grave o descumprimento de ordens recebidas, e ao art. 50, VI, da Portaria 332-S, que exige a execução das tarefas e ordens atribuídas ao apenado.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmam que o descumprimento de ordens durante o cumprimento de pena configura falta grave, independentemente da justificativa apresentada, quando o apenado não observa os procedimentos legais.

IV. DISPOSITIVO E TES

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvio de rota durante o trabalho externo, sem autorização da Unidade Prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP.

A justificativa de emergência de saúde não afasta a falta grave quando o apenado não segue os procedimentos internos previstos para situações dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V, e 50, VI; Portaria 332-S, art. 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5012810-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000736-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUAN TENORIO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA
:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
RUAN TENORIO
em face da r. Decisão de mov. 559.1 do processo 0005056-50.2009.8.08.0050 acostada ao ID 11854359, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 093/2024.

Em suas razões, ao mov. 576.1 (ID 11854359), sustenta que sua conduta não configura falta grave, vez que apenas desviou de rota por conta de uma emergência de saúde.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para que se afaste a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 593.2 (ID 11854359), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 601.2 do ID 11854359).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11907623, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Acerca dos fatos, extrai-se da transcrição do PAD nº 093/2024 (mov. 530.1), que RUAN TENORIO foi liberado às 4h45 da Unidade Prisional para realizar trabalho externo na empresa “ATELIÊ MARIA COLORIDO”, contudo, após receber informações de que ele não estava no referido local, foi encontrado em uma barbearia na “Rua Aderbal Ataíde Guimarães, nº 258, Bairro Santo Antonio, Vitória/ES”. Extrai-se do BU 53909090 à fl. 7 do mov. 530.1 dos autos da execução a dinâmica dos fatos:

COMUNICO QUE NO DIA 05/03/2024 AS 09H00MIN
RECEBEMOS DENÚNCIA DE QUE O PRESO DA JUSTIÇA RUAN TENÓRIO, INFOPEN/ES 11013, ESTAVA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA DE PLACA QRK2I01 E ESTAVA DIARIAMENTE PERMANECENDO NAQUELA REGIÃO, ESPECIFICAMENTE NA CASA DE SEUS FAMILIARES
. DIANTE DAS INFORMAÇÕES O DIRETOR DE OPERAÇÕES SOLICITOU QUE ENVIASSE UMA EQUIPE PARA O LOCAL. SENDO ASSIM PROSSEGUIMOS COM A VTR PP1007 COM DESTINO AO BAIRRO SANTO ANTONIO, RUA ADERBAL ATAIDE GUIMARÃES, N258, ENDEREÇO RELATADO NA DENÚNCIA. VALE DESTACAR QUE
NO MOMENTO QUE A GUARNIÇÃO ENTROU NA RUA CITADA AVISTARAM O PRESO DA JUSTIÇA ESTACIONANDO A REFERIDA MOTOCICLETA, E ENTROU NA BARBEARIA DE NOME CJ BARBER IMPORTS. DIANTE DOS FATOS OS POLICIAIS PEDRO OSVALDO PEDRONI BRAVIM / 3178188, THIAGO DOS SANTOS SILVA / 3178498 E JÚLIO CESAR MUNIZ DE SOUZA / 2793822 DESCERAM DA VIATURA E FORAM EM DIREÇÃO AO ESTABELECIMENTO. NO MOMENTO QUE CHEGAMOS, NA FRENTE DA PORTA DA BARBEARIA, O PRESO DA JUSTIÇA VEIO EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS.
FOI REALIZADO ABORDAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO PRESO E FOI ENCONTRADO COM ELE 01 (UM) PAR DE FONE DE OUVIDO (SEM MARCA) E 01 (UMA) CÉDULA NO VALOR DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS), N° DA CÉDULA 1B020748308, MATERIAIS QUE SERÃO ENTREGUES A UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM, DESLOCAMOS COM O PRESO DA JUSTIÇA PARA A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA / ES, PARA AUTORIDADE POLICIAL TOMAR AS MEDIDAS QUE ACHAR NECESSÁRIAS E TAMBÉM SOLICITAMOS O ENCAMINHAMENTO DO PRESO AO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL ¿ DML, PARA REALIZAR EXAMES DE LESÕES E ENCAMINHAMENTO DO INTERNO PARA A UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM PARA SER INICIADO OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE PRAXES. POR FIM, VALE DESTALAR QUE JÁ HAVIA PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO PRELIMINAR - VPI - N°2024-JNHTTF, PARA APURAR OUTRAS DENÚNCIAS REFERENTE DESVIOS DE ROTA E DESCUMPRIMENTO DE DEVERES NO CUMPRIMENTO DA PENA.

Consta que o agravante justifica a sua conduta da seguinte forma na audiência de justificação (mov. 548.2):
aduz que estava passando mal desde o dia anterior com dores abdominais, tanto é que foi liberado pelo patrão para buscar atendimento médico. O apenado informou que foi até o PA de São Pedro e fez exames, foi medicado e, apesar disso, continuou passando mal e, por ele continuar passando mal, ao fim da tarde foi ao Centro de Saúde de Santo Antônio (bairro onde ele mora) ao que foi atendido pelo médico da família que já o atende e foi-lhe receitado alguns remédios. Quando retornou à Unidade Prisional, ele teria levado a receita, mas foi informado que tais medicamentos não estavam disponíveis na Unidade Prisional e, no dia seguinte, foi orientado por um agente penitenciário que comprasse os remédios que precisasse e teria ficado acordado dele encontrar com a família dele para conseguir os remédios. A mãe dele trabalharia na citada barbearia, local em que ele teria pegado os R$ 50,00 (cinquenta reais) encontrados com ele para comprar os remédios (documentos comprobatórios juntados aos movs 547.2 a 547.4 dos autos da execução).

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição, aduzindo que há desproporção na aplicação da falta grave, uma vez que desviou de rota apenas para tratar de uma emergência de saúde .

Apesar da argumentação utilizada, não vejo como prover o recurso.

A análise dos autos permite concluir que a apuração da falta disciplinar se deu com observação do devido processo e do contraditório, não havendo vícios.

A ver, parte da fundamentação da magistrada de primeiro grau: “
Em que pese as justificativas apresentadas pelo reeducando, estas não têm o condão de afastar a ocorrência da infração disciplinar, ou seja, não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação, não podendo o mesmo desviar sua rota e se ausentar do trabalho, sem prévia comunicação ou autorização da Unidade Prisional. Após análise do PAD restou claro que houve desvio de rota por parte do apenado
”.

Não se descuida que a situação de saúde do apenado o fez tomar atitudes precipitadas, contudo, conforme esclarecido pela magistrada de primeiro grau quando da audiência de justificação (mov. 548.2) há um procedimento interno para casos como estes, em que um apenado demanda auxílio médico.

Assim, certamente valer-se do fato de ter acesso ao ambiente exterior para conseguir medicamentos sem a autorização da Unidade Prisional não está abarcado nos procedimentos.

Isso considerado, o agravante não seguiu as diretrizes de comportamento estabelecidas para presos que realizam trabalho externo, de modo que seu comportamento, durante a saída para o trabalho, se mostrou inadequado, na medida em que revelou menosprezo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a confiança que lhe foi depositada.

Tal conduta amolda-se ao disposto no o art. 50, VI da Portaria 332-S:

Art. 50. Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

[...]

VI – deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas

No mesmo sentido tem entendido esta Câmara:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESVIO DE ROTA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO É A ÚNICA PROVA DO FATO. AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM RECEBIDA, QUE CONFIGURA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INC. VI, C/C 39, INC. V, AMBOS DA LEP. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos permite concluir que a apuração da falta disciplinar se deu com observação do devido processo e do contraditório, não havendo vícios formais, e, ao contrário do que afirma a defesa, a confissão do reeducando não é a única prova do descumprimento das obrigações assumidas, porquanto os fatos foram noticiados por pessoa externa ao ambiente penitenciário.

2. Assente no Superior Tribunal de Justiça que, de acordo com o art. 50, VI, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar as ordens recebidas (art. 39, V, da LEP). Precedente.

3. O sentenciado não seguiu à risca as recomendações que lhe foram feitas, de modo que seu comportamento, durante a saída para o trabalho, se mostrou inadequado, revelando menoscabo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a confiança que lhe foi depositada, sendo inviável a absolvição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. AgExPe nº 5012810-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe 06.03.2024)

Comprovada a prática de falta grave, inviável a almejada absolvição.

Por fim, o processo de ressocialização pressupõe disciplina e sem riscos a habitualidade de condutas terminantemente proibidas, como a do caso em discussão, do contrário, produziria insegurança no ambiente carcerário e deve ser exemplarmente punida, a fim de se evitar a prática de atos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)